Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO PRÓPRIO ISS E TRIBUTOS FEDERAIS. LC 116/2003. DECRETO DISTRITAL 25.508/2005. ADPF 190. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88, DO ADCT. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. Com efeito, o art. 153, § 3o da CF/88 reservou à lei complementar a disciplina de alguns aspectos do ISSQN, como limites de suas alíquotas e concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais. Essa norma veio em cumprimento ao art. 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente hipóteses de incidência, bases de cálculo e contribuintes dos impostos.
3. No âmbito do Distrito Federal, foi editado o Decreto Distrital 25.508/2005, que especificou a base de cálculo e o que nela estaria incluído ou considerado como preço do serviço. Não se excepcionou o ISS e outros tributos apontados pelo autor na base de cálculo do imposto.
4. Ademais, “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.